Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-78.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos, etc...
Da análise dos autos verifico que os embargos de declaratórios opostos pretender unicamente a devolução de prazo, o que não carece de julgamento pelo Colegiado.
Nem mesmo seria o caso de oposição de embargos declaratórios, pois o pedido de devolução de prazo pode ser feito por mera petição.
A despeito dessa controvérsia, é sabido que, em se tratando de Juizado Especial, o prazo recursal inicia-se da sessão de julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.
Dispõe o Enunciado 85 do FONAJE:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Ademais, é praxe que os acórdãos, em regra, sejam disponibilizados para lançamento no próximo dia útil seguinte ao julgamento, no entanto algumas vezes são confeccionados em momento posterior devido ao número de processos, o que justifica a data no lançamento do voto e acórdão.
No presente caso, a sessão ocorreu no dia 06.05.2021 e o acórdão e voto foram disponibilizados integralmente no dia 10.05.2021, ou seja, somente 02 (dois) dias úteis depois, não havendo necessidade de restituição do prazo.
À vista do exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.
Certifique-se o trânsito em julgado e, acaso operado este, DETERMINO a baixa dos autos à origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora